Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE MILHAGEM. EXPIRAÇÃO DE MILHAS ACUMULADAS. PRAZO DE VALIDADE. DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de devolução de milhas expiradas ou do valor pago pela reativação delas. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Programa de milhagem. Oferta promocional. Prazo de validade das milhas. Dever de informação clara. Na forma do art. 6, inciso III, do CDC, a informação dada ao consumidor deve ser adequada e clara, com especificação correta das características e composição do produto. No caso, o autor aderiu, mediante o pagamento de R$ 4.962,50, a programa de reativação de milhagem que lhe conferia bônus de 200% sobre a quantidade de milhas reativadas. Não há informação clara acerca da validade da pontuação tampouco da diferenciação de tratamento entre as milhas reativadas e as decorrentes da bonificação. Além disso, o extrato de ID. 13696347 induz o autor a crer que todas a milhas possuíam o mesmo período de validade, qual seja de um ano, com expiração apenas em 30/08/2018. A expiração de partes das milhas (bônus) após seis meses, em 01/03/2018, macula o contrato, na medida em que decorre de ausência de dever anexo essencial (dever de informação adequada). Logo, é devida a resolução do contrato, na forma do art. 475 do Código civil, com devolução do preço pago, assim como fixado na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.
J